Tribunal: TJSP
Processo: 1155548-55.2024.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Provas
Órgão julgador: Pedro de Alcântara da Silva Leme Filho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:
Apelação cível. Produção antecipada de provas. Sentença de procedência. Recurso da ré. Preliminar de cabimento recursal admitida diante da extrapolação dos limites do procedimento previsto no art. 382, §4o, do CPC. Mérito. Dever de guarda de documentos limitado ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC. Inexigibilidade de exibição de extratos anteriores a tal lapso. Documentação

Ementa:
Apelação cível. Produção antecipada de provas. Sentença de procedência. Recurso da ré. Preliminar de cabimento recursal admitida diante da extrapolação dos limites do procedimento previsto no art. 382, §4o, do CPC. Mérito. Dever de guarda de documentos limitado ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do CC. Inexigibilidade de exibição de extratos anteriores a tal lapso. Documentação apresentada que supera o período juridicamente exigível. Afastamento das astreintes fixadas em valor excessivo, da condenação por litigância de má-fé e da intimação pessoal do diretor-presidente com advertência penal, em razão da inadequação dessas sanções ao rito especial da produção antecipada de provas. Recurso parcialmente provido.